Tribunal: TJMT
Processo: 1038767-57.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038767-57.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), VALOR ASSESSORIA DE CRÉDITO (APELANTE), ERONI PEDRO DA SILVA - CPF: 345.953.769-87 (ADVOGADO), JANETE POZZA - CPF: 708.044.949-91 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO SOUZA SANTOS - CPF: 392.583.785-04 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), VALOR ASSESSORIA DE CRÉDITO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS – RENEGOCIAÇÃO/PORTABILIDADE DE DÉBITOS ANTERIORES, CONTRAÍDO COM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PORTABILIDADE REALIZADA POR EMPRESA INTERMEDIADORA, AGINDO EM NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PROMESSA DE QUITAÇÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES, COM TAXAS MENORES, PELO PRAZO DE

46 (QUARENTA E SEIS) MESES E COM PARCELAS DE R$ 411,26, ALÉM DO RECEBIMENTO DE TROCO NO VALOR DE R$ 7.000,00 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIVERSO DO ACORDADO E DE FORMA MANIFESTAMENTE DESVANTAJOSA AO CONSUMIDOR -
violação do dever de informação, da transparência E DA BOA FÉ – ilegalidade constatada -
declaração de quitação dos contratos com o pagamento da 46ª parcela -
repetição de indébito admitida – abusividade na contratação – danos morais configurados – QUANTUM FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura prática abusiva pela instituição financeira, o induzimento de contratação de portabilidade de contratos anteriores, os quais se mostram manifestamente desvantajoso ao consumidor.

O dever de indenizar a título de danos morais é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, restando
, inequívoca a caracterização da responsabilidade civil, fixando à parte ré, de forma solidária, o dever reparatório, diante de o nexo causal entre o dano e o ato praticado.

Faz jus ao recebimento
de indenização por danos morais, o consumidor

por ter sido ludibriado pela parte ré quanto a renegociação/portabilidade dos débitos anteriormente contraídos com outra instituição financeira, quando na verdade lhe é entregue a prestação de serviço diversa da acordada e de forma manifestamente desvantajosa.

Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco requerido e pela empresa intermediadora do negócio, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro ao autor, pelos requeridos, de forma solidária, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais fixados na sentença merecem ser mantidos, por atender

o caráter pedagógico da medida e a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020